Tribunal: TJBA
Processo: 8004373-08.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004373-08.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GIOVANNA PALIARIN CASTELLUCCI APELADOS: ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR DOS SANTOS E OUTRO. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECORRIDO. SITUAÇÃO EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CARACTERIZADA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VERACIDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DO ACIONANTE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8004373-08.2022.8.05.0080, tendo como apelante e apelados, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.